Tribunal: TJES
Processo: 0029921-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029921-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–

SEGURO DPVAT
–
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA –

IRRELEVÂNCIA DA
INADIMPLÊNCIA
DO PROPRIETÁRIO – SÚMULA Nº 257 STJ
–
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO A SEGURADORA CONTESTA O MÉRITO DO PEDIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa. No caso concreto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima decorrente da ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, uma vez que a Apelante não comprovou que tal fato tenha contribuído sob qualquer aspecto para a ocorrência do acidente, restando devidamente demonstrado o nexo de causalidade.

2.
De acordo com a Súmula 257 do STJ “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
. Sendo assim, comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório.

3
.
Considerando que a Apelante se insurgiu quanto ao mérito do pedido, resta configurado o interesse de agir do Apelado, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
,
julgou procedente o pedido constante na inicial condenando-a ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), com correção monetária a contar do evento danoso (Súmula nº 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a contar da citação (CC, art. 405).

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelado/condutor dirigia sem habilitação, não havendo que se falar em direito a indenização; ii) não foi feito prévio requerimento administrativo; iii) o pagamento do seguro obrigatório DPVAT não foi adimplido; iv) não foi apresentado boletim de atendimento de urgência (BAU), sendo certo que o apelado apresentou laudo médico particular mas consta do Boletim de Ocorrência que fora encaminhado para o Hospital São Lucas.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 8736287 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029921-74.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
,
julgou procedente o pedido constante na inicial condenando-a ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), com correção monetária a contar do evento danoso (Súmula nº 43 do STJ) e juros de 1% a.m. a contar da citação (CC, art. 405).

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelado/condutor dirigia sem habilitação, não havendo que se falar em direito a indenização; ii) não foi feito prévio requerimento administrativo; iii) o pagamento do seguro obrigatório DPVAT não foi adimplido; iv) não foi apresentado boletim de atendimento de urgência (BAU), sendo certo que o apelado apresentou laudo médico particular mas consta do Boletim de Ocorrência que fora encaminhado para o Hospital São Lucas.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 02/02/2016 devem ser observadas as modificações da Lei nº. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei nº. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

No caso concreto, a alegação do Apelante de que não foi apresentado o boletim de atendimento de urgência (BAU) restou superada pelo acervo probatório produzidos nos autos, sendo certo que os próprios policiais militares que atenderam a ocorrência atestaram no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 27475343 que “NO LOCAL FOI CONSTATADO QUE A VÍTIMA OS SR FABIO FERREIRA DOS SANTOS, CONDUTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MTW - 2997, ENCONTRAVA-SE NO LOCAL RECEBENDO ATENDIMENTO MEDICO COM POSSÍVEL FRATURA NA PERNA ESQUERDA” e mais adiante que “A GUARNIÇÃO DA PT 259, ESTEVE NO HOSPITAL ONDE FOI CONSTATADO A FRATURA NA PERNA ESQUERDA E QUE A VITIMA NÃO CORRIA RISCO DE MORTE”.

Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima decorrente da ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, uma vez que a Apelante não comprovou que tal fato tenha contribuído sob qualquer aspecto para a ocorrência do acidente, restando devidamente demonstrado o nexo de causalidade. No mesmo sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA LOCADORA. SUMULA 492 DO STF. VÍTIMA FATAL. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CULPA COMPROVADA. QUANTUM ARBITRADO NÃO CONDIZ COM REALIDADE DOS FATOS. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS E PROVIDO À PARTE AUTORA. 1. Preliminar rejeitada: Incidência da súmula 492 do STF onde “a empresa locadora de veículos reponde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” 2. É notório que não se presume a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir. Para caracterizar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente. 3. In casu, os requeridos não lograram êxito em demonstrar que a ausência de habilitação foi fator determinante ou que tenha contribuído minimamente com o evento danoso. 4. De acordo com a jurisprudência, o fato da família ser de baixa renda presume-se a dependência econômica. No caso, os autos apresentam provas robustas de que a vítima fatal, à época, menor de idade, contribuía substancialmente no sustenta da família, gerando portanto, o dever de indenizar. Pensionamento devido. 5. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, a montante fixado em primeiro grau se destoa do valor arbitrado em casos semelhantes, portanto, necessária a majoração do valor sopesada a gravidade e a natureza do abalo sofrido pela autora, dada as peculiaridades do caso in examine, para que ela seja devidamente compensada e, os ofensores, pedagogicamente punidos. 6. Desprovidos os recursos de LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR e provido parcialmente o recurso de JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0002143-49.2019.8.08.0049, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

Dando continuidade, preceitua o artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 que
“
a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”
. Portanto, a indenização à vítima ocorrerá mesmo que o seguro esteja vencido, não havendo diferenciação entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Acerca dessa matéria o colendo Superior Tribuna de Justiça assentou entendimento de que
“não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo”
(REsp 144.583/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18-11-1999, disponibilizado em 07-02-2000), tendo inclusive editado a Súmula 257 dispondo que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Nesse sentido, veja-se o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente
. (...) (TJES; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EVENTO MORTE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. ASCENDENTES COMO ÚNICOS HERDEIROS. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Apelado requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao falecimento do seu filho em acidente automobilístico, mas teve o pedido negado visto que, como proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao referido prêmio, sendo a indenização paga parcialmente à genitora.
2. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 3. Tendo em vista que a certidão de óbito demonstra que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, resta indene de dúvidas que os ascendentes eram os únicos herdeiros, devendo estes receberem a indenização de modo integral. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0001568-04.2018.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/02/2022; DJES 20/06/2022)

Sendo assim, comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório.

Por fim, o fato de inexistir prévio requerimento administrativo não configura a ausência de interesse de agir.

Não desconheço, sobre o tema, que o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA.

Contudo, excepcionalmente é possível o processamento da demanda judicial sem a prévia negativa administrativa, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória, o que torna presente o interesse de agir, em sua modalidade da necessidade (STJ; REsp 1.683.301; Proc. 2017/0169054-1; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 02/05/2023; DJE 05/05/2023).

É o posicionar trilhado por esta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL – REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AS AÇÕES AJUIZADAS APÓS O JULGAMENTO DO TEMA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO PELA SEGURADORA EVIDENCIA A PRETENSÃO RESISTIDA SURGINDO O INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme decidido pelo E. STF no tema 350 de repercussão geral, não obstante a necessidade de prévio requerimento administrativo para as ações de cobrança do seguro DPVAT, a contestação de mérito da seguradora é suficiente para configurar o interesse de agir do autor da ação. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018486-08.2017.8.08.0012, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Desta forma, considerando que a Apelante se insurgiu quanto ao mérito do pedido, entendo estar configurado o interesse de agir do Apelado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.